Tribunal: TJDFT
Processo: 0755488-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755488-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA, IZAIAS PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: VASQUES CONSTRUTORA LTDA, SEBASTIAO CAMILO DOS SANTOS, MARIA DIVINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Honorários Periciais – Custeio – Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante insurge-se contra a decisão que determinou às partes de cada polo, igualitariamente, o custeio da prova pericial. Aduz, para tanto, ser beneficiária de gratuidade de justiça, sendo que o valor atribuído é superior ao teto de custeio, além de ser necessária a distribuição entre as partes, considerando a multiplicidade em cada polo. Pois bem. A atribuição do ônus da prova não se confunde com a obrigação de a parte suportar os custos da produção probatória, especialmente da prova pericial. Trata-se de uma regra de julgamento, que define a quem incumbirá o risco pela ausência de comprovação de determinado fato. Assim, ainda que o ônus de demonstrar a inexistência do fato constitutivo recaia sobre a parte demandada, não se pode exigir que esta arque obrigatoriamente com as despesas da perícia, sendo-lhe assegurada a liberdade de optar pela produção de provas que reputar adequadas. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, sendo a prova pericial determinada de ofício, os honorários serão rateados entre as partes. Contudo, a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça e o valor a ela atribuído supera o teto de custeio. Assim, o perigo de dano mostra-se evidente diante da determinação de pagamento dos honorários periciais pelos agravantes, requisito indispensável para a realização da prova técnica. A ausência de custeio poderá acarretar a preclusão da produção probatória em prejuízo da parte. Assim, evidencia-se o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, o que justifica a concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, especialmente quanto à exigência de custeio da prova pericial pelos agravantes, até o julgamento final do recurso. Aos agravados, para contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator